Tribunal: TJSP
Processo: 2202780-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução fundada em cédula de crédito bancário - insurgência da instituição financeira contra a decisão que indeferiu pedido de renovada consulta pelo sistema BACENJUD - inexistência, no ordenamento jurídico, de vedação à realização de nova pesquisa depois de decorrido lapso de tempo razoável desde a primeira consulta - decisão reformada - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202780-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO
S/A,
é
agravado
MGETELECOM
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E CONSULTORIAEIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202780-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 37469
AGRV.No : 2202780-94.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGVTE. : BANCO BRADESCO S/A
AGVDA. : MGETELECOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
TELECOMUNICAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI ME
INTERDA.: SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR
*AGRAVO DE INSTRUMENTO execução fundada em
cédula de crédito bancário - insurgência da instituição
financeira contra a decisão que indeferiu pedido de
renovada consulta pelo sistema BACENJUD - inexistência,
no ordenamento jurídico, de vedação à realização de nova
pesquisa depois de decorrido lapso de tempo razoável desde
a primeira consulta - decisão reformada - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 141/143, dos autos
eletrônicos da não embargada execução apoiada em cédula
de crédito bancário, exigindo pagamento da importância de
R$69.540,26
atualizada
para
maio/2017,
que,
após
frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis
da empresa executada, ora agravada, denegou ao exequente
agravante renovado pedido de pesquisa via BACENJUD,
ordenando a suspensão do processo nos termos do art. 921,
inc. III, §1o do CPC/15.
2. À modificação do julgado, alega o
postulante que se a decisão prevalecer, isso lhe ensejará
lesão grave e de difícil reparação. Aduz que já tentou
todas as medidas possíveis para o recebimento do crédito.
Sustenta que a execução é movida pelo interesse do
credor, conforme art. 797 do CPC/15, e que o devedor
responde com todos os seus bens para o cumprimento da
obrigação, segundo o art. 789 do CPC/15. Afirma que
algumas informações de órgãos públicos só podem ser
obtidas por meio de requisição judicial. Argumenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202780-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não há vedação legal para a renovação do pedido de
penhora on line via BACENJUD. Alega que todas as medidas
constritivas restaram infrutíferas. Aduz que a consulta
ao sistema BACENJUD ocorreu em dezembro/2017, que restou
infrutífera, e que passados mais de dois anos é razoável
a renovação da medida. Ao final, anota prequestionamento.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade. Dispensada a
intimação da recorrida para resposta, uma vez que não
compareceu aos autos eletrônicos principais.
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. No caso
em tela, transcorrido prazo razoável desde o primeiro
pedido de pesquisa junto ao sistema BACENJUD, ocorrido no
ano de 2017 (fls. 81/82 dos principais), afigura-se
incorreto o indeferimento da renovada pretensão do banco
agravante, mormente porque é bem possível que tenha
havido alteração na condição econômica da parte agravada.
5. Nesse sentido, segue o precedente desta
Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução - Penhora online
via BACENJUD - Pesquisas via RENAJUD e INFOJUD -
Reiteração do pedido - Decisão agravada que indeferiu a
reiteração de pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD -
Inexistência, no ordenamento jurídico, de exigência ou
condicionante para se tentar novamente a mesma medida já
deferida há mais de ano - Acesso aos serviços que se faz
necessário se decorrido lapso temporal razoável que
justifique
o
novo
pedido
-
Decisão
reformada,
determinando-se o prosseguimento da execução e deferindo-
se a reiteração de utilização dos sistemas BACENJUD,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202780-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
RENAJUD
e
INFOJUD
-
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento 2158931-48.2015.8.26.0000
São Paulo, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2015, REL. SALLES
VIEIRA).
6. Diante desse quadro, resolve-se alterar
a decisão combatida para determinar a realização da
pesquisa solicitada pelo banco agravante através do
sistema BACENJUD.
7. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js